Tribunal: TJDFT
Processo: 0732884-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732884-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELVANIA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Delvania de Souza Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 68456360 do processo de origem) que, nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais ajuizada pela ora agravante contra Banco do Brasil S. A. (processo n. 0707323-45.2020.8.07.0001), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, ao argumento de que “a parte autora possui rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 7.300,00, e as despesas comprovadas não impedem o recolhimento das módicas custas cobradas no Distrito Federal”. Em suas razões recursais (ID 18863879), a agravante sustenta que juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de renda que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Destaca que a lei não exige atestada miserabilidade da requerente para fazer jus ao benefício, sendo suficiente a comprovação de pobreza na acepção jurídica do termo. Conclui que não há vestígios aptos a afastar a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência e, portanto, tem direito à gratuidade de justiça perquirida. Requer, assim, seja atribuído efeito ativo ao recurso “para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”, e, no mérito, seja-lhe dado provimento para reformar a r. decisão, de modo a conceder a gratuidade de justiça requerida na exordial. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Insiste a agravante na concessão do benefício da gratuidade de justiça, pedido indeferido no Juízo de origem. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC1, ainda que assistida por advogado particular destaca-se que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. De acordo com o comprovante de rendimentos juntado aos autos (ID 18863887), referente a novembro de 2019, a remuneração da recorrente, que é aposentada do cargo efetivo de Analista Ativ do Hemocentro, corresponde ao valor bruto de R$13.984,66 (treze mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e ao líquido de R$7.366,42 (sete mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Observa-se, desse modo, que o valor excede a 5 (cinco) salários-mínimos, não atendendo ao requisito previsto no art. 1o, § 1o, I, da mencionada Resolução n. 140/2015. Ademais, como bem salientou a d. magistrada de origem Priscila Faria da Silva, ao analisar os documentos juntados pela parte autora, “as despesas comprovadas não impedem o recolhimento das módicas custas cobradas no Distrito Federal”. A par de tal quadro, ao menos nessa fase inicial, não se verifica a alegada hipossuficiência financeira da agravante, o que inviabiliza tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado, por não restar demonstrado o requisito probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a subsistência da agravante e de sua família. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Nos termos do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.